Tribunal: TJDFT
Processo: 0001711-42.2017.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES PARA O PRIMEIRO RECORRENTE. UTILIZAÇÃO DE CERTIDÃO DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO QUE NÃO INFORMA SE HOUVE CONDENAÇÃO. AFASTAMENTO. EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL DA PENA-BASE. CORREÇÃO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A prova dos autos não deixa dúvidas de os recorrentes, em conluio, venderam coisa alheia como sendo própria, causando considerável prejuízo ao comprador, conduta que se amolda ao tipo penal do artigo 171, § 2o, inciso I, do Código Penal, devendo ser confirmada a condenação.
2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, recentemente, firmou entendimento no sentido de que as condenações criminais transitadas em julgado constantes da folha de antecedentes penais de acusados somente podem ser utilizadas para a caracterização de maus antecedentes e de reincidência, se o caso, não sendo aptas, pois, a ensejar a valoração negativa da circunstância judicial da personalidade.
3. Afasta-se a avaliação desfavorável dos antecedentes se utilizada certidão que não comprova que o recorrente foi condenado.
4. Caracterizada a desproporção na exasperação da pena-base em razão da análise negativa das circunstâncias judiciais, impõe-se a redução da sanção.
5. Fixado o dia-multa em patamar superior ao mínimo legal sem qualquer fundamentação, impõe-se a redução para o valor mínimo.
6. Não merece prosperar o pedido de substituição da pena privativa de liberdade postulada pelo segundo recorrente pois, embora a pena seja inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, o crime não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça e o réu não seja reincidente, a avaliação desfavorável dos antecedentes, em razão de várias condenações pelo mesmo crime, e a análise negativa das circunstâncias do crime indicam que a medida não é suficiente.
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos para, mantida a condenação dos recorrentes nas sanções do artigo 171, § 2o, inciso I, do Código Penal, afastar a avaliação desfavorável da personalidade para ambos os réus, afastar a avaliação desfavorável do antecedentes penais em relação ao 1o recorrente, reconhecer a desproporção na exasperação da sanção na primeira fase da dosimetria da pena em relação aos dois réus, e mitigar o valor do dia-multa para o mínimo legal, reduzindo a reprimenda do primeiro recorrente de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, além de 40 (quarenta) dias-multa, para 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 19 (dezenove) dias-multa; e do segundo recorrente, de 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa para 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, acrescida de 17 (dezessete) dias-multa, fixado cada dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.